Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESPÓLIO. HERDEIRA NECESSÁRIA. IMÓVEL. ALUGUEL. FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Pelo princípio da saisine, consagrado no artigo 1.784 do Código Civil, com a morte do de cujus, a herança se transmite imediatamente aos herdeiros.
2. A fim de se evitar o enriquecimento ilícito de alguns coproprietários em detrimento de outros, se reconhece o direito da obtenção de indenização proporcional ao aluguel, por aqueles que não fruem as utilidades do bem.
3. Em ação de arbitramento de aluguéis, o termo inicial para o pagamento coincide com a citação realizada nos autos, porquanto a partir do ajuizamento da ação é que se verifica o inconformismo inconteste da parte coproprietária e se constitui em mora a devedora.
4. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor não provido.